Tribunal: TJMT
Processo: 1045385-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045385-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Financiamento do SUS, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BLASCHEK - CPF: 325.816.021-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. HEMORRAGIA DO SISTEMA DIGESTIVO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. REDIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop/MT contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município que providenciassem, no prazo de 12 horas, tratamento médico para hemorragia do sistema digestivo superior, sob pena de multa diária, em favor de paciente idoso internado em estado grave, com cadastro no SISREG em prioridade 1. O agravante não impugna a necessidade do tratamento nem a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas requer o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação e das medidas coercitivas ao Estado, por se tratar de procedimento de média complexidade vinculado ao financiamento MAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento da tutela de urgência deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em observância à repartição administrativa de competências do SUS; (ii) estabelecer se as medidas coercitivas decorrentes de eventual inadimplemento, inclusive astreintes, devem incidir primariamente sobre o ente estadual, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde e estabelece competência comum dos entes federativos para sua promoção, mas também organiza o SUS segundo as diretrizes de descentralização, regionalização e hierarquização.

4.

A Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 preveem pactuação interfederativa das responsabilidades operacionais, financeiras e administrativas, o que impõe racionalidade à execução das prestações de saúde.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, afirma que os entes federativos respondem solidariamente nas demandas de saúde, mas compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

6.

O tratamento postulado corresponde ao procedimento código 03.03.07.010-2 da tabela SIGTAP, identificado como “tratamento de outras doenças do aparelho digestivo”, classificado como de média complexidade e vinculado ao financiamento de média e alta complexidade.

7.

O procedimento reclamado não se enquadra, em princípio, como providência típica de atenção básica ou cuidado primário ordinariamente imputável ao Município, mas como tratamento médico-hospitalar especializado sujeito à lógica regionalizada do SUS.

8.

O direcionamento prioritário do cumprimento ao Estado de Mato Grosso respeita a organização constitucional e infraconstitucional do SUS e não afasta a responsabilidade solidária do Município, que permanece com atuação supletiva em caso de descumprimento concreto do ente estadual.

9.

A manutenção indistinta da obrigação e das medidas coercitivas contra o Município submete-o, desde logo, a multa diária e outras sanções por prestação que não integra sua esfera primária de execução, o que justifica a reforma da decisão agravada.

10.

O redirecionamento da obrigação não implica desassistência do paciente nem revogação da tutela de urgência, pois preserva integralmente a proteção à saúde e à vida do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas prestacionais na área da saúde, mas a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. O tratamento médico-hospitalar classificado como procedimento de média complexidade, vinculado ao financiamento MAC, atrai a responsabilidade prioritária do Estado para o cumprimento da tutela de urgência. 3. O direcionamento inicial da obrigação e das medidas coercitivas ao ente estadual não exclui a responsabilidade solidária do Município, que subsiste em caráter supletivo na hipótese de descumprimento concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198, I; Lei n. 8.080/1990, arts. 7o, IX, 14-A, 19-P e 19-U; Decreto n. 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMT, N.U 1017664-28.2025.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026, publ. 19.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Sinop/MT, contra a decisão prolatada pelo Juízo Plantonista da Comarca sede daquela municipalidade, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1033553-22.2025.8.11.0015, ajuizada por Luiz Carlos Blaschek em desfavor do Estado de Mato Grosso e Agravante, que deferiu a tutela de urgência para determinar aos requeridos que providenciassem, no prazo de 12 (doze) horas, o tratamento médico denominado “tratamento de outras doenças do aparelho digestivo (hemorragia do sistema digestivo superior)”, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão agravada, embora tenha reconhecido a urgência do quadro clínico da parte autora, deixou de observar a repartição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde, pois o procedimento pleiteado seria de média ou alta complexidade, de modo que o cumprimento da obrigação deveria ser direcionado, em caráter primário, ao Estado de Mato Grosso.

Expõe que não busca sua exclusão da lide nem o afastamento da responsabilidade solidária dos entes federativos, mas apenas o redirecionamento do cumprimento da obrigação e das medidas coercitivas ao ente que, segundo sustenta, detém atribuição principal para o custeio, a regulação e a execução do tratamento requerido.

Assevera, ainda, que a manutenção da decisão, tal como lançada, poderá sujeitar o Município à incidência de multa diária, bloqueio de verbas públicas e demais sanções processuais, apesar de não lhe competir, de forma primária, a prestação do procedimento indicado. Sustenta, por isso, a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal.

Diante desses argumentos, requer a concessão da tutela recursal para que o cumprimento da obrigação de fazer, bem como eventual imposição de medidas executivas decorrentes do descumprimento, seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, ficando o Município sujeito a atuação apenas em hipótese subsidiária, caso demonstrada a impossibilidade de cumprimento pelo ente estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, e pela exclusão da incidência de astreintes em desfavor do Município.

Por meio da decisão de id. 336421352, o Relator recebeu o recurso com a concessão do efeito suspensivo requerido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais ressalta a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, mas também sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe a observância da descentralização e da hierarquização do SUS, com direcionamento do cumprimento ao ente administrativamente responsável.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opina pelo provimento do recurso. (id. 353769380).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Sinop insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu os pedidos liminares formulados na inicial, consistente na determinação de promover o tratamento médico necessário ao paciente.

Consta dos autos originários que o autor, idoso de 63 anos, passou a apresentar, em 06/12/2025, quadro clínico grave, com hematêmese e melena, permanecendo internado na UPA de Sinop e necessitando de tratamento médico-hospitalar urgente para hemorragia do sistema digestivo superior, com cadastro no SISREG em prioridade 1. (id. 217479659 e 217479660)

Diante desse quadro, foi ajuizada a demanda de origem, com pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que o paciente necessitava de imediato tratamento especializado, na rede pública ou privada, para preservação de sua saúde e de sua vida, tendo sido reconhecida, ainda, sua hipossuficiência financeira.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória e determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop que providenciassem, no prazo de 12 horas, o tratamento de outras doenças do aparelho digestivo, especificamente hemorragia do sistema digestivo superior, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis. (id. 217480466)

Irresignado, o Município de Sinop/MT interpôs o presente agravo de instrumento, pelo qual não nega a necessidade clínica do paciente, nem a pertinência do fornecimento do tratamento pleiteado, mas apenas que deve ser observado o regramento de repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, de modo que o cumprimento primário da obrigação recaia sobre o Estado de Mato Grosso.

Alega que o procedimento pleiteado corresponde ao código 03.03.07.010-2 da tabela SIGTAP, referente a tratamento de outras doenças do aparelho digestivo, classificado como procedimento de média complexidade, inserido no âmbito do financiamento MAC, razão pela qual sua regulação, custeio e execução prioritários incumbem ao ente estadual.

Afirma, ainda, que a decisão agravada, ao impor indistintamente a obrigação e as sanções ao Município, desconsiderou a diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo a qual, embora solidária a responsabilidade dos entes federados, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

A controvérsia recursal, dessarte, não recai sobre a necessidade do tratamento pleiteado pelo autor. Também não se discute, nesta sede, a presença dos requisitos que autorizaram a concessão da tutela de urgência na origem, considerados o quadro clínico grave do paciente, a urgência do atendimento e o risco concreto de agravamento de sua saúde.

O objeto da irresignação do Município de Sinop é mais delimitado, porquanto a insurgência dirige-se contra a forma de imputação do cumprimento da ordem judicial, por entender, o agravante, que a decisão recorrida deixou de observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde ao impor, indistintamente, ao Município e ao Estado, a obrigação de assegurar tratamento que se insere em nível de média complexidade.

Assiste razão ao agravante.

Como se sabe, a Constituição da República estabelece, nos arts. 23, II, e 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo comum a competência dos entes federativos para cuidar da saúde e da assistência pública.

Ao mesmo tempo, o art. 198, I, da Carta Magna dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram rede regionalizada e hierarquizada, organizada segundo a diretriz da descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

Nesse aspecto, a Lei n. 8.080/1990 reproduz essa lógica ao prever, em seu art. 7o, IX, a descentralização político-administrativa, com ênfase na descentralização dos serviços para os Municípios, sem afastar a regionalização e a hierarquização da rede.

O mesmo diploma, em seus arts. 14-A, 19-P e 19-U, reconhece que as responsabilidades operacionais, financeiras e administrativas no SUS são objeto de pactuação interfederativa.

No mesmo sentido, o Decreto n. 7.508/2011 atribui às Comissões Intergestores a pactuação da organização e do financiamento das ações e serviços de saúde, bem como a definição das responsabilidades dos entes federativos na execução das políticas públicas sanitárias.

Trata-se, pois, de disciplina normativa que não elimina a solidariedade constitucional, mas impõe racionalidade ao seu exercício.

Foi precisamente nessa linha que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo, contudo, à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Como cito:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nessa perspectiva, do cotejo das normas constitucionais e da legislação pátria, resta evidenciada que a solidariedade entre os entes federativos não elimina a necessidade de observância da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS.

A solidariedade, portanto, não impede o redirecionamento do cumprimento; ao contrário, o autoriza, sempre que a prestação de saúde deva ser imputada, prioritariamente, ao ente mais apto e legalmente vocacionado para a execução da política pública correspondente.

No caso concreto, os elementos trazidos pelo próprio agravante indicam que o tratamento postulado corresponde ao procedimento de código 03.03.07.010-2 da tabela SIGTAP, identificado como “tratamento de outras doenças do aparelho digestivo”, classificado como de média complexidade e vinculado ao financiamento de média e alta complexidade. (id. 336082363).

A partir dessa classificação, verifica-se que a pretensão deduzida na ação originária não se refere a providência típica de atenção básica ou cuidado primário ordinariamente imputável ao Município.

Cuida-se, diversamente, de tratamento médico-hospitalar especializado, vinculado à lógica de regulação, financiamento e execução regionalizada do SUS, o que atrai a responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso.

É importante consignar que o Município não postulou sua exclusão do polo passivo, nem negou o dever estatal de assegurar o tratamento. O que requer é apenas o redirecionamento da obrigação principal e das medidas executivas correspondentes ao ente estadual, preservada a responsabilidade solidária e a possibilidade de atuação supletiva municipal em caso de descumprimento.

Observa-se, desse modo, que a manutenção da decisão agravada, tal como lançada, submete o Município, desde logo, ao risco de incidência de multa diária e de outras medidas coercitivas, embora a prestação reclamada não se enquadre, em princípio, na sua esfera primária de execução.

Nessa extensão, a decisão merece reparo, para alinhar o provimento judicial ao desenho constitucional e infraconstitucional do SUS.

O redirecionamento ora reconhecido não implica desassistência do paciente, tampouco revogação da tutela de urgência deferida. Ao contrário, preserva-se integralmente a proteção à saúde do autor, apenas se determinando que o cumprimento inicial da ordem, inclusive quanto às medidas coercitivas correlatas, recaia sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de ulterior atuação do Município, caso demonstrada omissão concreta do ente estadual.

Diante desse quadro, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para fazer constar expressamente que, embora subsista a responsabilidade solidária dos entes federativos, o cumprimento prioritário da obrigação de providenciar o tratamento médico-hospitalar reclamado deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão da repartição de competências no âmbito do SUS.

A propósito:

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Saúde pública. Procedimento cirúrgico de desbridamento de úlcera. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793 do stf. Direcionamento inicial do cumprimento ao estado. Honorários sucumbenciais. Manutenção da solidariedade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para determinar que os entes públicos requeridos providenciassem, solidariamente, procedimento cirúrgico de desbridamento de úlcera e de tecidos desvitalizados (CID L89), classificado como Prioridade 1 – urgência, confirmando a liminar anteriormente concedida, bem como os condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão das regras de repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo Estado, com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, fixa que os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, admitindo-se, contudo, o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a solidariedade em caso de descumprimento.

4. O procedimento cirúrgico de desbridamento de úlcera e de tecidos desvitalizados caracteriza-se como de média a alta complexidade, inserindo-se primariamente na competência estadual, conforme as normas de organização do Sistema Único de Saúde.

5. A própria execução da decisão judicial demonstra a aptidão técnica e estrutural do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, uma vez que realizou o procedimento em hospital regional estadual.

6. O direcionamento inicial ao ente competente promove maior eficiência na execução das políticas públicas de saúde e respeita a organização federativa, sem excluir a responsabilidade solidária dos demais entes.

7. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange também o pagamento de honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência deste Tribunal, não sendo afastada pela mera definição administrativa de competências.

8. O reconhecimento da competência inicial do Estado para cumprimento da obrigação não exclui o Município da responsabilidade solidária pelos encargos sucumbenciais, pois ambos integram o Sistema Único de Saúde e respondem conjuntamente pela efetivação do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, sendo possível o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF. 2. O direcionamento inicial da obrigação ao ente competente não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes, inclusive quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

(N.U 1017664-28.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, apresentado pelo Município de Sinop, para reformar a decisão agravada e estabelecer que o cumprimento da tutela de urgência, deferida nos autos originários, inclusive quanto às medidas coercitivas decorrentes de eventual inadimplemento, seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município Agravante, com atuação supletiva apenas na hipótese de descumprimento concreto e comprovado do ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026